Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATA INABILITADA. REEXAME DE CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. POSSIBILIDADE EM CASOS DE ILEGALIDADE. DECRETO N. 3.298/99. CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI E NO EDITAL DO CONCURSO PREENCHIDOS PELA CANDIDATA.
1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela a quem compete corrigir a suposta ilegalidade, conforme inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n. 12.016/2009. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, (artigo 1o, da Lei n.12.016/2009 c/c art. 5o, inciso LXIX, da CF).
3. Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, o reexame de critérios de avaliação médica de candidato submetido a concurso público, refutando a análise pericial perpetrada por comissão examinadora. Contudo, esse entendimento não é absoluto, sobretudo quando houver, por parte da banca examinadora ou das previsões do edital, abusividade exacerbada ou ilegalidade latente.
4. Ainda que apta a exercer atividades laborais, a impetrante possui restrições físicas que a impedem de exercer funções dentro do padrão considerado normal para o ser humano, nos termos do artigo 3o do Decreto Federal n. 3.298/99, e, portanto, faz jus ao benefício da reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência- PCD, pois preenche os requisitos constantes da legislação e do edital do certame.
5. Segurança concedida.